Tribunal: STJ
Processo: 0010230-15.2020.8.06.0178
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976258 - CE(2025/0237282-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CLEILTON CAETANO DA SILVA
ADVOGADO
: JORGE AUGUSTO PINTO DOS SANTOS - CE025250
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS

E
AGRAVO
182/STJ, 284/STF
7/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial manejado em ação penal pela prática
de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, do Código
Penal), sob o fundamento de deficiência de fundamentação do recurso
especial (
e ausência de impugnação específica dos
Súmula n. 284/STF)
fundamentos do acórdão recorrido, bem como de incidência da
quanto à pretensão de reconhecimento de coação moral
Súmula n. 7/STJ
irresistível e de ausência de liame subjetivo para o concurso de agentes.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial
impugnou de forma clara, específica e pormenorizada todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, de modo a afastar a
aplicação das Súmulas n.
e
; e (ii) saber se a análise da
182/STJ
284/STF
alegada coação moral irresistível e da inexistência de liame subjetivo para o
concurso de agentes pode ser realizada pelo Superior Tribunal de Justiça sem
reexame do conjunto fático-probatório, o que afastaria a incidência da
Súmula n. 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. O agravante limitou-se a reiterar, no agravo em recurso especial, os
argumentos já lançados no recurso especial, sem demonstrar, de forma
específica e concreta, onde residiria o equívoco da decisão que inadmitiu o
apelo nobre por deficiência de fundamentação, não enfrentando, portanto, a
essência do óbice apontado.
4. A dialeticidade recursal exige que a parte ataque pontualmente todos os
fundamentos da decisão agravada, ônus não atendido no caso, o que atrai a
incidência do entendimento consolidado na Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça quanto ao não conhecimento do agravo em recurso
especial que não infirma todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
5. A simples indicação do
do Código Penal e a alegação genérica de
art. 22
que o acórdão recorrido teria aplicado indevidamente o concurso de agentes
diante de suposta coação moral irresistível não suprem a deficiência de
Documento eletrônico VDA55134985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: e04ffde7-931d-4572-80a2-8ea9ac8a8773

fundamentação, por não explicitar de modo preciso como o acórdão teria
contrariado o referido dispositivo, subsistindo o óbice da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal.
6. A pretensão de reconhecer a coação moral irresistível ou a ausência de
liame subjetivo entre os agentes, tal como deduzida, demanda reavaliação do
contexto fático-probatório que embasou a condenação e a negativa da
excludente de culpabilidade pelas instâncias ordinárias, o que é vedado na via
especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Não tendo o agravante demonstrado, com particularidade, que a
modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias prescinde
do reexame de fatos e provas, permanece incólume o óbice da
conforme a orientação firmada em precedentes desta Corte.
Súmula n. 7/STJ,
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo regimental.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma específica e
individualizada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. A mera indicação do dispositivo legal tido por violado e a reprodução de
argumentos já expendidos em fases anteriores não afastam a deficiência de
fundamentação do recurso especial nem o óbice da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal.
3. Para afastar a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, o
agravante deve demonstrar, com particularidade, que a modificação do
entendimento das instâncias ordinárias prescinde de reexame do conjunto
fático-probatório dos autos.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§ 2o, II; Código Penal,
art. 157,
art. 22; Súmula n. 7/STJ;
Súmula n. 182/STJ; Súmula n. 284/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz,
AREsp 2176543/SC,
Sexta Turma, julgado em 21.03.2023, DJe 29.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55134985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: e04ffde7-931d-4572-80a2-8ea9ac8a8773

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976258 - CE(2025/0237282-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CLEILTON CAETANO DA SILVA
ADVOGADO
: JORGE AUGUSTO PINTO DOS SANTOS - CE025250
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS

E
AGRAVO
182/STJ, 284/STF
7/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial manejado em ação penal pela prática
de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, do Código
Penal), sob o fundamento de deficiência de fundamentação do recurso
especial (
e ausência de impugnação específica dos
Súmula n. 284/STF)
fundamentos do acórdão recorrido, bem como de incidência da
quanto à pretensão de reconhecimento de coação moral
Súmula n. 7/STJ
irresistível e de ausência de liame subjetivo para o concurso de agentes.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial
impugnou de forma clara, específica e pormenorizada todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, de modo a afastar a
aplicação das Súmulas n.
e
; e (ii) saber se a análise da
182/STJ
284/STF
alegada coação moral irresistível e da inexistência de liame subjetivo para o
concurso de agentes pode ser realizada pelo Superior Tribunal de Justiça sem
reexame do conjunto fático-probatório, o que afastaria a incidência da
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55134995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:16
Código de Controle do Documento: 618fcc7f-ce34-4b42-ad4d-8c9f1c79cce2

III. Razões de decidir
3. O agravante limitou-se a reiterar, no agravo em recurso especial, os
argumentos já lançados no recurso especial, sem demonstrar, de forma
específica e concreta, onde residiria o equívoco da decisão que inadmitiu o
apelo nobre por deficiência de fundamentação, não enfrentando, portanto, a
essência do óbice apontado.
4. A dialeticidade recursal exige que a parte ataque pontualmente todos os
fundamentos da decisão agravada, ônus não atendido no caso, o que atrai a
incidência do entendimento consolidado na Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça quanto ao não conhecimento do agravo em recurso
especial que não infirma todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
5. A simples indicação do
do Código Penal e a alegação genérica de
art. 22
que o acórdão recorrido teria aplicado indevidamente o concurso de agentes
diante de suposta coação moral irresistível não suprem a deficiência de
fundamentação, por não explicitar de modo preciso como o acórdão teria
contrariado o referido dispositivo, subsistindo o óbice da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal.
6. A pretensão de reconhecer a coação moral irresistível ou a ausência de
liame subjetivo entre os agentes, tal como deduzida, demanda reavaliação do
contexto fático-probatório que embasou a condenação e a negativa da
excludente de culpabilidade pelas instâncias ordinárias, o que é vedado na via
especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Não tendo o agravante demonstrado, com particularidade, que a
modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias prescinde
do reexame de fatos e provas, permanece incólume o óbice da
conforme a orientação firmada em precedentes desta Corte.
Súmula n. 7/STJ,
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo regimental.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma específica e
individualizada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. A mera indicação do dispositivo legal tido por violado e a reprodução de
Documento eletrônico VDA55134995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:16
Código de Controle do Documento: 618fcc7f-ce34-4b42-ad4d-8c9f1c79cce2

argumentos já expendidos em fases anteriores não afastam a deficiência de
fundamentação do recurso especial nem o óbice da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal.
3. Para afastar a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, o
agravante deve demonstrar, com particularidade, que a modificação do
entendimento das instâncias ordinárias prescinde de reexame do conjunto
fático-probatório dos autos.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§ 2o, II; Código Penal,
art. 157,
art. 22; Súmula n. 7/STJ;
Súmula n. 182/STJ; Súmula n. 284/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz,
AREsp 2176543/SC,
Sexta Turma, julgado em 21.03.2023, DJe 29.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLEILTON CAETANO DA
SILVA contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.

Em suas razões, a parte agravante reitera que não incidem os óbices da
Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF, destacando que o conhecimento das teses meritórias
não exige o revolvimento probatório, mas apenas a reanálise da moldura fática
apresentada no acórdão revisando e que o recurso impugna frontalmente o acórdão
recorrido, apresentando uma tese jurídica clara e autônoma, com base legal e doutrinária.
Alega que foi confrontada diretamente a essência do óbice imposto pela decisão
agravada.
Requer a reconsideração da decisão agravada o u a submissão do recurso ao
crivo do órgão colegiado, a fim de que seja provido.
É o relatório.
VOTO
No caso, imputa-se ao agravante a prática de roubo majorado pelo concurso
de agentes, ocorrido em
por volta de 22h30min, na comunidade de São
15/10/2018,
Pedro Gavião, circunstâncias em que, em motocicleta, dois indivíduos anunciam o
assalto e subtraem um celular e fones da vítima, enquanto um autor aborda e o outro
permanece em local escuro para não ser reconhecido.
Documento eletrônico VDA55134995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:16
Código de Controle do Documento: 618fcc7f-ce34-4b42-ad4d-8c9f1c79cce2

A sentença condena pelo
§ 2o, II, do Código Penal e o acórdão
art. 157,
mantém a condenação, destacando autoria e materialidade comprovadas e a coautoria
evidenciada pela condução e apoio à fuga.
Como declinado na decisão agravada, a decisão de inadmissibilidade
proferida pelo Tribunal de origem foi explícita ao fundamentar a não admissão do
Recurso Especial na deficiência de sua fundamentação, com aplicação analógica da
Súmula n.o 284 do Supremo Tribunal Federal. O ponto da decisão
foi a constatação
a quo
de que o recorrente não demonstrou de forma efetiva a contrariedade ao artigo 22 do
Código Penal, limitando-se a alegações genéricas e à reprodução de argumentos já
expostos em outras fases processuais, sem atacar especificamente os fundamentos do
acórdão recorrido.
Ao interpor o presente Agravo em Recurso Especial, o agravante tinha o ônus
processual de infirmar, de maneira clara e pormenorizada, cada um dos fundamentos que
embasaram a decisão de inadmissibilidade.
Contudo, em uma análise detida das razões do agravo, verifica-se que, apesar
de o agravante ter afirmado que impugna frontalmente o acórdão recorrido, apresentando
uma tese jurídica clara e autônoma, com base legal e doutrinária", e, ainda, ter dedicado
um tópico específico para a NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
e
a
284/STF
7/STJ,
argumentação apresentada no agravo revela uma mera reiteração dos argumentos já
lançados no próprio Recurso Especial, sem, contudo, demonstrar de forma específica e
insofismável o equívoco da decisão que o inadmitiu.
Em relação à Súmula n.o 284 do STF, o agravante afirmou que ela não se
aplica, pois o Recurso Especial indica com precisão o dispositivo legal violado (art. 22
do CP); A interpretação dada pelo acórdão recorrido; O equívoco da aplicação do
concurso de agentes diante da coação, o que dispensa reexame probatório” (fl. 247).
Essas afirmações, apesar de categóricas, não confrontam diretamente a
essência do óbice imposto pela decisão agravada. A decisão de inadmissibilidade não se
contentou apenas com a indicação do dispositivo legal, mas exigiu a demonstração de
como o acórdão estadual teria efetivamente controvertido sua aplicação, de forma a
configurar a alegada ofensa, sendo insuficiente a mera alegação genérica ou a reprodução
de argumentos prévios.
A dialeticidade recursal impõe que o recorrente não apenas manifeste sua
inconformidade com a decisão, mas que também apresente os motivos pelos quais
entende que a decisão deve ser reformada, atacando de forma específica e pontual cada
um dos fundamentos nela contidos. Nesse sentido, a não impugnação específica dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial atrai o óbice da
Súmula n.o 182 do STJ.
Com igual conclusão:
Documento eletrônico VDA55134995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:16
Código de Controle do Documento: 618fcc7f-ce34-4b42-ad4d-8c9f1c79cce2

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA CONCRETA E
INDIVIDUALIZADA, TODOS OS FUNDAMENTOS DECLINADOS NA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A prolação de decisão monocrática não conhecendo do agravo em recurso
especial é permitida no
parágrafo único, inciso I, do Regimento
art. 253,
Interno do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a possibilidade de
interposição de agravo regimental afasta a alegação de ofensa ao princípio
da colegialidade.
2. Não houve concreta impugnação de todos os fundamentos declinados
pela Corte de origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
mantida.
Súmula n. 182/STJ
(AgRg no AREsp
Rel.
3. Agravo regimental desprovido.
1871630/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
14/2/2023,
23/2/2023
- grifamos)

No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar o desacerto das
conclusões da decisão de inacessibilidade que, ao aplicar a Súmula n.o 284 do STF,
apontou a deficiência na fundamentação do apelo, por não permitir a exata compreensão
da controvérsia e não atacar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido.
Além disso, a decisão de inadmissibilidade, embora tenha focado
primariamente na Súmula n.o 284 do STF, percebe-se que a insurgência do agravante
demandaria uma incursão indevida no conjunto probatório. O parecer ministerial foi
ainda mais explícito ao afirmar que "a alteração da compreensão estabelecida pelas
instâncias ordinárias, no sentido de reconhecer a coação moral irresistível ou a ausência
de liame subjetivo, implicaria necessariamente na reanálise de fatos e provas" (fls. 285).
Assim, ainda que o agravante tenha tentado afastar a aplicação da Súmula n.o
7 do STJ em seu agravo, afirmando que "a controvérsia é jurídica trata se de saber se os
fatos reconhecidos nos autos permitem ou não o enquadramento legal no concurso de
agentes, diante da coação moral irresistível" (fls. 247), a verdade é que a análise da
matéria como proposta pelo agravante exigiria a reavaliação do contexto fático e
probatório que levou as instâncias ordinárias a não reconhecerem a excludente de
culpabilidade.
Como se sabe, são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de
provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-
Documento eletrônico VDA55134995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:16
Código de Controle do Documento: 618fcc7f-ce34-4b42-ad4d-8c9f1c79cce2

(AgRg no
Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz,
probatória dos autos
AREsp 2176543/SC.
, o que não se verifica na
Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/3/2023,
29/3/2023)
hipótese.
A propósito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍF ICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial impõe, conforme ressaltado na decisão monocrática
recorrida, o não conhecimento do agravo em recurso especial.
2. No caso dos autos, a parte agravante deixou de infirmar, de maneira
adequada e específica, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial, especificamente com relação à incidência da
Súmula n. 7/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "para afastar a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua
não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação
suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da
instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de
(AgRg no
relator Ministro
fatos e provas da causa"
AREsp n. 2.121.358/ES,
João Otávio de Noronha, julgado em
DJe de
).
27/09/2022,
30/09/2022.
(AgRg no
Rel.
4. Agravo regimental desprovido.
AREsp 2422499/SP.
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
5/3/2024,
- grifamos)
8/3/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55134995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:16
Código de Controle do Documento: 618fcc7f-ce34-4b42-ad4d-8c9f1c79cce2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0237282-4
AREsp 2.976.258 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006138220188060216 00102301520208060178 102301520208060178
4667452018 6138220188060216 613822018806021600102301520208060178
6138220188060216001023015202080601784667452018
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLEILTON CAETANO DA SILVA
ADVOGADO
: JORGE AUGUSTO PINTO DOS SANTOS - CE025250
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: JOAO ANTONIO ALVES DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLEILTON CAETANO DA SILVA
ADVOGADO
: JORGE AUGUSTO PINTO DOS SANTOS - CE025250
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605551818614245380@
2025/0237282-4 - AREsp 2976258 Petição : 2025/0083948-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55110170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:52:30
Código de Controle do Documento: 7E0B6EC4-D868-43FD-ABEF-C3F3A85B9884